Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. RECURSO AUTOR. NOVA AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. OCORRENTE. ART. 873, CPC. NOVA AVALIAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO RÉUS. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO. TERMO INICIAL. JUROS MORA. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. COM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. O acórdão utilizou-se de premissa equivocada ao entender que a questão relativa à realização de nova avaliação estaria preclusa por já ter sido analisada em Agravo de Instrumento, uma vez que o recurso não foi conhecido, entendendo-se não se amoldar ao rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Erro por premissa equivocada ocorrente.
1.1. Analisando a impugnação apresentada pela parte, os documentos juntas e o conhecimento geral sobre preços de imóveis no Distrito Federal, resta clara dúvida sobre a legitimidade do valor atribuído ao imóvel, uma vez que muito superior aos valores médios de mercado realizados na região, o que justifica a realização de nova avaliação. Inteligência do art. 873, CPC. Precedentes.
2. Não há que se falar em erro material no acórdão que majorou os honorários fixados em sentença, observando o art. 85, §11 CPC.
2.1. Inexistindo qualquer previsão legal no sentido de que não caberia a majoração dos honorários ou que seria necessária a divisão do ônus quando há parcial provimento ou não provimento do recurso interposto pela parte.
2.2. Eventual divisão de ônus conforme procedência ou improcedência do recurso configuraria ofensa à lei
3. A realização de notificação pelo autor objetivado a retirada dos réus do imóvel não gera, por si só, o direito ao recebimento das benfeitorias. Além disso, é necessário estabelecer o valor das benfeitorias, tornando líquida a dívida, para que inicie-se a cobrança de juros.
4. Recursos conhecidos. Recurso dos réus não provido. Recurso do autor provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.